Tribunal: TJMT
Processo: 1013817-64.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013817-64.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (RECORRIDO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESFAZIMENTO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR REPROVADO EM LAUDO OFICIAL. AUMENTO DE CONSUMO NAS FATURAS MENSAIS SUBSEQUENTES ANOMALIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ERRO NA LEITURA DO CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência dos valores emitidos nos meses setembro e outubro de 2019 e refaturamento das citadas faturas.

3. Recorrida demonstrou a existência de irregularidade na unidade consumidora, o que estava impedindo o correto consumo.

4. Faturas questionadas nos autos são posteriores ao desfazimento da irregularidade e refletem o correto consumo da unidade consumidora.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Mucio Vilela de Oliveira contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, para determinar o refaturamento das faturas emitidas nos meses de setembro e outubro de 2019, nos valores de R$ 12.877,50 (doze mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) e R$ 15.858,16 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), respectivamente.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta, essencialmente, a ilegalidade do procedimento administrativo que gerou a fatura de recuperação de consumo e, por consequência, entende como indevido os débitos emitidos nos meses de setembro e outubro de 2019. Pugna pela declaração de inexistência de tais valores apurados unilateralmente e refaturamento das citadas faturas.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

A parte reclamante ingressou com reclamação cível aduzindo que a empresa concessionária emitiu faturas que não condizem com o seu correto consumo, motivo pelo qual postula a declaração de inexistência e refaturamento das faturas emitidas nos meses de setembro e outubro de 2019, nos valores de R$ 12.877,50 (doze mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) e R$ 15.858,16 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), respectivamente

Em defesa, a recorrida aduziu que as cobranças são regulares, uma vez que foram emitidas de acordo com os ditames da Resolução 414/2010 da ANEEL e são posteriores ao desfazimento de irregularidade que existia na unidade consumidora, razão pela qual os débitos representam o verdadeiro consumo do imóvel.

A par da notícia de desfazimento de irregularidade, o qual não é assunto destes autos, informo que em pesquisa ao sistema PJE, localizei o processo nº 1002068-16.2020.8.11.0003, no qual a parte autora está pretendendo a produção de prova para desconstituição do procedimento administrativo que apurou a irregularidade.

Nos autos citados acima, consta o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 660311 (id. 31873753), o qual está devidamente assinado pelo senhor Mucio Vilela de Oliveria, contém registro fotográfico, comunicado de troca do medidor, laudo pericial confeccionado pelo INMETRO e demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo.

A conclusão do laudo expedido pelo INMETRO foi a seguinte: “
O medidor não está funcionado de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada
.”

Assim, pelo que tudo indica o procedimento administrativo foi correto, pois obedeceu a ampla defesa e contraditório. Todavia, deixo consignado que o juízo da Quarta Vara Cível de Rondonópolis não proferiu sua decisão até o momento.

Analisando o histórico de consumo do recorrente, antes do desfazimento da anomalia, a unidade consumidora não superou o valor de R$ 6.030,29 (seis mil, trinta reais e vinte e nove centavos). Após o desfazimento, já no mês de fevereiro/2019, o consumo foi de R$ 11.965,01 (onze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e um centavos).

Os meses seguintes seguiram a mesma média de valores, pois as faturas de consumo foram emitidas com os seguintes valores: R$ 21.598,43, R$ 14.397,30, R$ 15.373,88 e R$ 17.348,07.

Nessa premissa, o aumento nas faturas mensais subsequentes após o desfazimento da irregularidade e troca do medidor apenas ratifica a inexistência de irregularidade nas cobranças, e, portanto, indica o reflexo correto do consumo da unidade consumidora.

Deixo de considerar o laudo técnico produzido pelo recorrente, pois foi feito de modo unilateral e certamente deve atender os anseios da parte autora.

Desse modo, não comporta reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença inalterada.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em um mil reais, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021